Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-60.2015.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001998-60.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANIELA POMMER - CPF: 877.353.931-72 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ANTONIO DE CARVALHO GOMES - CPF: 017.878.783-33 (APELANTE), AUREA GLORIA PEREIRA - CPF: 594.135.571-87 (APELANTE), EDILEIA FATIMA DE PINHO - CPF: 024.151.031-79 (APELANTE), IVANIR NEKEL BELOTTO - CPF: 230.865.991-20 (APELANTE), LELIANE MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 023.600.261-94 (APELANTE), LURDES GONCALVES - CPF: 785.848.411-72 (APELANTE), MARCIA APARECIDA ANDRADE - CPF: 818.996.109-87 (APELANTE), NEIDE MARIA DE SOUZA - CPF: 655.681.331-15 (APELANTE), ODETE CORREIA BONFIM - CPF: 192.056.862-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
ANIELA POMMER E OUTROS

APELADO:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

Cível,
interposto por
ANIELA POMMER e Outros,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca
de Lucas do Rio Verde,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança e Restituição de Valores (URV) n.
0001998
-60.2015.8.11.0045,
reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido inicial.

Condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios ficados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Insurgem-se Aniela Pommer e Outros, requerendo a reforma da s
entença, alegando em síntese, que,
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, está em desacordo com as decisões já proferidas por este Tribunal, recursos repetitivos, julgados pelas Cortes Superiores, e a legislação em vigência.

Alegam que,
as parcelas são de trato sucessivo, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme súmula nº 85 do STJ.

Afirmam que,
não ficou demonstrado, se houve reestruturação do sistema remuneratório dos servidores, e que tal fato configurou apenas um aumento salarial, e não a recomposição pela perda do salário quando da conversão da moeda.

Ao final, requer o provimento do recurso, devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 127426686, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 128236666), manifestou-se pela ausência de interesse recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de apelação
interposto por

Aniela Pommer e Outros,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca
de Lucas do Rio Verde,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança e Restituição de Valores (URV) n.
0001998
-60.2015.8.11.0045,
reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido inicial.

O recurso visa à reforma da sentença proferida em
11.2.2021
, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e, por conseguinte julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil,
in verbis:

[...]

POSTO ISTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, para o fim de DECLARAR a prescrição da pretensão de cobrança das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV e, por consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Condeno os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios destinados ao patrono da parte adversa que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento, vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

[...]

Consta dos autos que, os Apelantes ingressaram com ação de cobrança na data de
13.4.2015
, requerendo o pagamento das diferenças salariais relativa à errônea conversão da moeda, devidamente atualizada monetariamente.

Citado, o Município de Lucas do Rio Verde apresentou contestação, alegando que a pretensão esta acobertada pelo manto da prescrição, pois as Leis Complementares nº 16/1997; 22/1999, Lei Ordinária nº 618/1998, e Lei Municipal nº 271/94, reestruturou, por completo, sua carreira, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições, além, obviamente, de promover generoso aumento salarial. E, que, portanto, não fazia jus ao direito pleiteado.

O Juízo
a quo,
proferiu sentença que,
julgou improcedente a presente ação, para o fim de Declarar a prescrição da pretensão de cobrança das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV e, por consequência, Extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Pois bem, esse tema prescrição rendeu muita discussão perante esta Corte de Justiça, no sentido de que não era possível afirmar que as citadas leis que reestruturaram as carreiras, promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Todavia, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício firmaram o entendimento unânime, para reconhecer a prescrição, inclusive com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não resta alternativa a não ser aderir ao hodierno entendimento, para reconhecer a ocorrência da prescrição, fundada na data das leis que reestruturaram a carreira, criando subsídio, reestruturando a carreira dos servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde.

Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Na oportunidade, estabelece-se um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referente a URV, bem como passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT).

Em sintonia com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial da prescrição está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/8/2020, DJe 18/8/2020).

Esse entendimento, vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, Publicado no DJE 28/3/2022).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.

1.
Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Recurso provido e Remessa prejudicada.

(N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/3/2022, Publicado no DJE 16/3/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - FASE DE CONHECIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sentença, em fase de conhecimento, que reconheceu a ocorrência da prescrição.

2. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/3/2022, Publicado no DJE 29/3/2022).

[...] “
Ocorre que, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício firmaram o entendimento unânime, para reconhecer a prescrição, inclusive com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não me resta outra alternativa a não ser aderir ao hodierno entendimento, para reconhecer a ocorrência da prescrição, fundada na data da lei que reestruturou a carreira, criando subsídio, reestruturando a carreira dos servidores públicos do Município de Lucas do Rio Verde.

(TJ-MT 10032204120188110045 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 23/8/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/8/2022).

A Segunda Câmara ressalta, ainda, que, transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO.

A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público
.

(N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/3/2022, Publicado no DJE 30/3/2022).

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. Recurso não provido.

(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO
.

1. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira.

2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
.

3. Recurso provido.

(N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/3/2022, Publicado no DJE 30/3/2022).

In casu,
verifica-se que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre as
Leis Complementares nº 16/1997; 22/1999; Lei Ordinária nº 618/1998, e Lei Municipal nº 271/94
, que reestruturaram o plano de carreira dos Servidores Públicos Municipais, e o ajuizamento da ação em 13-4-2015, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição e o consequente desprovimento do recurso.

Assim, a reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. (N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, Relator Antônio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/3/2022, Publicado no DJE 29/3/2022).

Dessa forma, resta comprovada a prescrição da pretensão da parte autora ora apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria Bernardete Bisse Cabral
, mantendo a sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022